Tribunal: TJMT
Processo: 1003834-55.2016.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003834-55.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), GILBERTO DE CAMPOS MAGALHAES - CPF: 026.893.891-18 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON VIEIRA SOARES - CPF: 074.992.361-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCE VIEIRA SOARES - CPF: 027.256.131-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILDA CORREA BARBOSA - CPF: 201.181.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEIZIELLE REGINA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MACKCYNE MARIA DA SILVA - CPF: 052.903.581-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO ROQUE VIEIRA SOARES - CPF: 027.005.361-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE SEBASTIANA VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALUIZIO PEDROSO DE OLIVEIRA - CPF: 292.738.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTELA MARA SOARES DOS SANTOS - CPF: 739.938.831-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI FRANCISCA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SUZAMARA PEDROSA DE OLIVEIRA - CPF: 013.630.541-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO, COM A RESPECTIVA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PARTE QUE RESIDE NO LOCAL E POSSUI TITULO DE PROPRIEDADE HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS – SITUAÇÃO INDEFINIDA - POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que sobre a área de preservação permanente a parte possui título de propriedade e está lá edificada há mais de 30 (trinta) anos, não há falar-se em
periculum in mora
e, consequentemente, na possibilidade de concessão de medida liminar, situação que se agrava ao se considerar a possível irreversibilidade decorrente de eventual demolição das construções edificadas no imóvel litigioso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
CONCREMAX - Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda.
, em face de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo
Município de Cuiabá
, que deferiu a liminar pretendida pelo autor, determinando ao agravante e outros réus da ação, que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupem os imóveis construídos em área de preservação permanente, localizada nas margens do Rio Cuiabá, no Bairro Novo Terceiro, próximo ao Coophamil, com a consequente demolição e remoção das construções.

Alega a agravante que não é invasora da área, mas sim proprietária, desde o ano de 1987, conforme comprova a matrícula em anexo aos documentos que instruem os autos.

Argumentam que embora o postulado do direito ambiental preconize a ausência de direito adquirido para a formação do dano ao meio ambiente, este postulado não pode ser conduzido a patamar absoluto. Outrossim, que a jurisprudência vem admitindo a relativização da supremacia do interesse do meio ambiente, quando o imóvel está situado em loteamento há muito urbanizado e ocupado, segundo as regras urbanistas e ambientais vigentes à época.

Por isso, aduz que não justifica a decisão que determinou a desocupação, antes do trânsito em julgado do processo, mesmo porque é onde está edificada sua sede desde 1992, o que irá inviabilizar sua atividade.

Requereu a concessão do efeito suspensivo, liminarmente, o que

foi indeferido pelo Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 296672).

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso, rechaçando as alegações do agravante sobre o fato de ter a posse do imóvel, argumentando ser impossível falar de posse sobre imóvel público, sendo, portanto, mera detenção, com ocupação indevida da área. (Id n. 306054).

Da decisão que negou a liminar pretendida, o agravante interpôs agravo interno (Id n.365974) e, intimado para oferecer as contrarrazões deste, o Município deixou o prazo transcorrer, sem qualquer manifestação (certidão Id n. 524737).

Em juízo de retratação, o douto Relator Des. José Zuquim Nogueira reviu a decisão agravada e concedeu liminar pretendida, suspendendo os efeitos da decisão recorrida (Id n. 582226).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do agravo (Id n. 1011973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

A ação civil pública foi proposta pelo Município de Cuiabá contra todos os ocupantes da APP (área situada nas margens do Rio Cuiabá), no Bairro Novo Terceiro, próximo ao Coophamil, alegando a ocupação irregular e o depósito de lixo e entulho, o que estaria colocando em risco o ambiente natural e urbano, no Município de Cuiabá.

O Juiz acolheu as alegações do Município e determinou a desocupação no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

A agravante recorre, pautada no direito de propriedade, que alega ter desde o ano de 1987, bem como no direito adquirido, sustentando que a ocupação se deu quando não havia proibição legal, e, portanto, não seria justa a decisão pela desocupação, já que não se trata de invasora da área.

Embora, de plano, o Eminente Des. José Zuquim Nogueira – Relator que me antecedeu neste recurso, tenha indeferido o pedido liminar, em juízo de retratação, após análise das razões postas no agravo interno proposto pela agravante, assim se manifestou:

“[...] A aplicação da norma com rigidez, no entanto, não dispensa a análise de cada caso, à luz do princípio da razoabilidade, de forma a assegurar o equilíbrio das relações jurídicas em cotejo com as decisões judiciais, e também o direito dos particulares de boa-fé nas questões ambientais.

Então, é pautado nessa coerência e razoabilidade, que,
reapreciando as alegações da agravante, corroboradas pela documentação juntada no PJE, que vejo presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar vindicada
.

De fato, forçoso é admitir que, apesar de, como ressaltado na decisão que negou a liminar, não se discutir na ACP, tampouco no agravo de instrumento a questão da titularidade sobre a área que se busca preservar,
a agravante não pode ser comparada a qualquer invasor, uma vez que é proprietária do imóvel há quase 30 (trinta) anos, inclusive com total anuência do Município, já que vem recolhendo, em dia, seu IPTU.

Ademais, também há de se reconhecer que não foi trazida aos autos pelo Município de Cuiabá nenhuma prova de quais são os supostos danos ambientais que estariam sendo praticados pela agravante na área. O Município limitou-se a generalizar a situação de todos os demandados na ACP, que estariam a degradar a área de APP, tanto pela invasão, como pelo depósito de lixo e entulho. Aliás, nem mesmo do documento (ID 284737) consta algo sobre a suposta poluição e degradação.

Dessa forma, realmente,
permitir a demolição do imóvel, antes de oportunizar a instrução probatória, configura uma medida açodada e temerária, na medida em que, se comprovada a inexistência de dano, há evidente irreversibilidade do
status quo ante
.
[...]” (destaquei)

De fato, o entendimento do Eminente Des. José Zuquim Nogueira reflete uma medida razoável, sobretudo porque, conforme consulta no extrato do andamento do feito, a fase instrutória ainda não foi encerrada, e, portanto, qualquer determinação irreversível, nesta fase, se mostraria prematura e desarrazoada.

É este, aliás, o entendimento perseguido pela jurisprudência, senão, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO -
DEMOLIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO E ESPECÍFICO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE
- PROVIMENTO PARCIAL.
A liminar requerida, consistente na automática demolição, seria não só satisfativa, como irreversível e, por isso, em dessintonia com a cautela exigida, uma vez que o caso demanda dilação probatória
.
(TJ-MG - AI: 10188150037441001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 23/02/2016, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/02/2016) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO, COM A RESPECTIVA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PARTE QUE RESIDE NO LOCAL HÁ QUASE 38 (TRINTA E OITO) ANOS
- DIREITO À MORADIA - POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA -
AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA PARA
A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a área de preservação permanente é local de residência da parte agravada por quase trinta e oito anos, não há falar-se em periculum in mora e, consequentemente, na possibilidade de concessão de medida liminar, situação que se agrava ao se considerar a possível irreversibilidade decorrente de eventual demolição das construções edificadas no imóvel litigioso
.
(AI 42143/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)

AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO AMBIENTAL.
DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS CONSTRUÍDOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E DE PROPRIEDADE DO DNOCS EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. AGTR IMPROVIDO.

1. A decisão agravada indeferiu o pedido de liminar que objetivava, além de outras cominações, a demolição de imóvel da ora agravada, construído na faixa entre 30m e 50m da linha máxima de sangria do açude Curema (Barragem Estevam Marinho), que seria terreno de propriedade do DNOCS e, ainda, área considerada de preservação permanente (APP) pelo IBAMA.

2. A respeito desta questão específica, qual seja, a demolição, em sede de provimento jurisdicional de urgência, de construções irregulares realizadas no Açude Coremas, esta egrégia Corte Regional já se manifestou, no sentido de reconhecer a inexistência do periculum in mora, mantendo, portanto, incólume, a decisão agravada. Precedente: (PROCESSO: 00035613620124050000, AG123732/PB, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO, Segunda Turma, JULGAMENTO: 12/06/2012, PUBLICAÇÃO: DJE 21/06/2012 - Página 406).

3. De um lado, é inegável a prejudicialidade da manutenção desses imóveis no local de APP, entretanto,
diante da inércia da Administração em envidar providências para evitar a consumação do dano ambiental, uma vez que as referidas construções foram realizadas há anos, é possível concluir que não há perigo de dano tão grande que exija reparação imediata do prejuízo. 4. Impossibilidade de provimento do presente AGTR nos moldes pleiteados pelo agravante, face ao seu caráter satisfativo, uma vez que a demolição das construções e a recomposição das áreas degradadas esvaziaria o objeto da ação originária e seria de difícil reversibilidade em caso de improcedência da ação.
5. Agravo improvido.
(TRF-5 - AG: 201200000003808, Relator: Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento: 08/11/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/01/2013) (destaquei)

Isso posto, por se tratar de medida coerente e razoável para o caso proposto,
dou provimento ao recurso
, para, ratificando os termos da decisão liminar, sobrestar os efeitos da decisão recorrida, até julgamento de mérito da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019